Tribunal: TJMT
Processo: 1007166-51.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007166-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIDINEI ALVES FERREIRA - CPF: 249.510.721-49 (RECORRENTE), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO INOMINADO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO EM SENTENÇA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 150729511, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente os embargos à execução, convertendo a obrigação de fazer descrita na sentença, em multa total e única de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
, atualizada a contar da decisão que determinou a multa (26/06/2021) e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do
decisum
.

Em argumento recursal (id. nº 150729512), a recorrente alega:

1) O exercício regular do direito;

2) A inexistência de danos morais;

3) A leitura do medidor - Variação de consumo dentro da média – Ausência de erro da Concessionária;

4) O
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reformar da sentença recorrida.

Em contrarrazões (id. nº 151837666), o recorrido

refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

A toda evidência, o presente recurso
não deve ser conhecido,
uma vez que as razões apresentadas pela recorrente estão dissociadas do
que foi decidido em

sentença
.

Compulsando os autos, vê-se que, no dia
26/07/2021
(id. 150729501), o magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
os pedidos para:
a)
ratificar a liminar de
id. 49524846
;
b)

determinar que a ré emita nova fatura com referência ao débito discutido na demanda (dez/2020), com o valor da média do consumo da autora dos 12 (doze) meses anteriores, excetuando-se as faturas reclamadas administrativamente (out e nov/2020), com vencimento de no mínimo 30 (trinta) dias contados do seu comprovado recebimento;
b)
determinar que a parte reclamada restitua a parte autora o valor da diferença apurada com o que foi efetivamente pago pela autora
, atualizado monetariamente a partir do desembolso e com juros de 1% a.m a partir citação,
podendo haver a compensação do referido valor auferido na próxima fatura
;
c
)
caso não haja o cumprimento das obrigações nos moldes acima delineados no prazo de 15 (quinze) dias, desde logo, converto as obrigações em perdas e danos, arbitrando o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da parte autora;
d)
indeferir o pedido de danos morais.

No id. 150729508 (em
05/11/2021
), a reclamada informou o cumprimento da obrigação de fazer.

A parte autora, no id. 150729509 (em
09/11/2021
), pugnou pelo cumprimento da sentença prolatada nos autos,
procedendo-se a execução da conversão da obrigação em perdas e danos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em
07/03/2022
(id. 150729510), o MM. Juiz monocrático prolatou despacho, nos seguintes termos:

(...) Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte executada, apesar de informar o cumprimento da obrigação de fazer, deixou de indicar como chegou aos valores da tabela anexada na petição, deixando de justificar cada mês de consumo lançado e o resultado final do refaturamento.

Assim, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para cumprimento integral do que foi determinado na sentença,
sob pena de conversão das obrigações em perdas e danos, como já arbitrado na decisão
.

Intimem-se. Cumpra-se. (...)
(grifei)

Apesar de devidamente intimada, a reclamada permaneceu inerte.

Diante disso, o magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente os embargos à execução,
convertendo a obrigação de fazer descrita na sentença, em multa total e única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, atualizada a contar da decisão que determinou a multa (26/06/2021) e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do
decisum.

A recorrente, nas razões recursais (id. nº 150729512), alega:

1) O exercício regular do direito;

2)
A inexistência de danos morais
;

3) A leitura do medidor - Variação de consumo dentro da média – Ausência de erro da Concessionária;

4) O
quantum
indenizatório.

No entanto, não houve a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, sendo que a decisão de primeiro grau
converteu a obrigação de fazer descrita na sentença, em multa total e única de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Assim, constata-se que o recurso inominado interposto utiliza razões dissociadas e em manifesta desarmonia com o conteúdo da sentença prolatada nos autos, impondo-se o não conhecimento do mesmo, p
or afronta ao princípio da dialeticidade recursal
.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO –
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADA DA DECISÃO RECORRIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

(Recurso Inominado nº 1000117-87.2016.8.11.0015. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 01/10/2018). Destaquei.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso interposto nos autos
.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023